Tribunal: STF
Processo: HC 232182
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Fundada probabilidade de reiteração delitiva. Organização criminosa. Autoria e materialidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição 99.714/2023 (evento 17).



    Em 07.9.2023, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Para tanto, por intermédio da referida petição, apontou a existência de erro material no relatório do ato hostilizado por constar referência à condenação pelo crime de tráfico transnacional de drogas.



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 23.02.2024.



    De fato, extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã-MS condenou o Paciente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, tão somente, do crime de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (eventos 8 e 13). 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Contudo, quanto ao mérito, mantenho a decisão das instâncias anteriores pelos fundamentos que seguem.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Meira do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 176.632/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restaram demonstradas a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico internacional de drogas e armas de grosso calibre na região da fronteira com o Paraguai. Tais circunstâncias, somadas, ao fato de se tratar de agente reincidente, consoante firmado pelo Tribunal de origem, indica risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar. De se destacar, ainda, a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do HC 180.265/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/6/2020.



    3. Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, com a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP, evidenciando-se, na hipótese, a necessidade da segregação diante da gravidade do delito, não há falar em violação ao art. 315 do CPP.



    4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.



    5. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Requer a concessão da ordem, “determinando a revogação da prisão preventiva manifestamente ilegal” e, subsidiariamente, pleiteia a “imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



     



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “[a]s instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restaram demonstradas a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico internacional de drogas e armas de grosso calibre na região da fronteira com o Paraguai”. Ademais, deixou consignado que o fato de “se tratar de agente reincidente, consoante firmado pelo Tribunal de origem, indica risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar”. Por fim, anotou “a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018” (HC 183.102 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19.06.2020); “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019); e “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 191.612-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 25.11.2020). 



    Nessas condições, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



     



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitivas sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos – providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 233.481-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente